Tribunal: TJDFT
Processo: 0735714-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735714-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO VIRGOLINO GUEDES JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ANTONIO VIRGOLINO GUEDES JUNIOR, ora autor/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e BANCO DO BRASIL S/A, ora réus/agravados nos seguintes termos: “Trata-se de repactuação de dívidas, fundada na Lei n. 14181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor. O rito especial instituído pela Lei n° 14.181/2021 prevê, em uma primeira etapa, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, possibilitando ao consumidor apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, e garantir o mínimo existencial. O plano de repactuação de dívidas, se aprovado, implicará, essencialmente, medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso, exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, e condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Infrutífera a conciliação, poderá ser instaurada uma segunda fase, com revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório. (Acórdão 1399664, 07333191420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Do pedido de tutela Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, em uma cognição sumária, não se verifica ilegalidade que justifique a limitação dos descontos, especialmente considerando que os empréstimos foram livremente contraídos pelo autor. Ademais, ressalto que o objetivo do processo de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A, do CDC, é encontrar um plano de pagamento que adéque os interesses de ambas as partes, preservando o mínimo existencial do devedor e as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas, razão pela qual os descontos não podem ser suprimidos sem o devido contraditório, conforme pedido pela parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” Em suas razões recursais, o autor/agravante narra tratar-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência consistente na suspensão de todos os descontos realizados em sua folha de pagamento e conta corrente até a aprovação do plano de pagamento. O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão acima transcrita. Afirma estar em situação de superendividamento e não tem condições de honrar os compromissos sem prejuízo de seu mínimo existencial, pois os valores são imediatamente bloqueados de sua conta bancária e impedem o custeio das despesas para manutenção de sua família. Argumenta, em síntese, que a Lei Distrital no 7.239, de 19 de abril de 20237 prevê que os empréstimos não podem comprometer mais de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do consumidor; e que o processo de superendividamento não impede a concessão de tutela de urgência. Colaciona jurisprudências. Sustenta que é possível a revogação da autorização para descontos na conta corrente, com base artigo 6o da Resolução no 4.771/2019, art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja concedida a liminar pleiteada na origem. Subsidiariamente, requer a determinação para que os réus/agravados suspendam os descontos em conta corrente, até a homologação de um plano de pagamento; ou a concessão do direito potestativo à revogação da autorização de descontos de parcelas em conta corrente; ou, por fim, a aplicação imediata do plano de pagamento proposto. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Conforme relatado, a agravante pretende a reforma da decisão recorrida para suspender integralmente os descontos oriundos de empréstimos bancários até a aprovação do plano de pagamento. O Código de Defesa do Consumidor instituiu um procedimento conciliatório para tratar da questão do superendividamento, na forma de seus artigos 104-A a 104-C, os quais regulamentam o procedimento de conciliação no superendividamento e preveem a instituição de plano de pagamento das dívidas. Confira-se a transcrição dos citados dispositivos legais: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. Art. 104-C. Compete concorrente e facultativamente aos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e preventiva do processo de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A deste Código, no que couber, com possibilidade de o processo ser regulado por convênios específicos celebrados entre os referidos órgãos e as instituições credoras ou suas associações. § 1o Em caso de conciliação administrativa para prevenir o superendividamento do consumidor pessoa natural, os órgãos públicos poderão promover, nas reclamações individuais, audiência global de conciliação com todos os credores e, em todos os casos, facilitar a elaboração de plano de pagamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, sob a supervisão desses órgãos, sem prejuízo das demais atividades de reeducação financeira cabíveis. § 2o O acordo firmado perante os órgãos públicos de defesa do consumidor, em caso de superendividamento do consumidor pessoa natural, incluirá a data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes, bem como o condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento, especialmente a de contrair novas dívidas.” Da análise dos dispositivos legais transcritos, extrai-se que o sistema de repactuação de dívidas em caso de superendividamento se trata de procedimento constituído por duas fases, uma de natureza conciliatória e outra de natureza judicial. O procedimento é instaurado por iniciativa do consumidor, o qual deverá apresentar plano de pagamento da dívida, com prazo máximo de pagamento de 5 (cinco) anos, o qual será submetido aos credores. No caso concreto, a parte autora/agravante requereu a suspensão de todos os descontos, tanto em folha de pagamento quanto em conta corrente, com a proibição de que os réus/agravados promovam a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, até a data de aprovação do plano de pagamento. Estes pedidos, ao menos em primeira análise, aparentam ser contraditórios com a intenção de efetivamente quitar o débito. Afinal, algum valor deve ser pago para que haja amortização da dívida; e a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito serve exatamente para evitar que este realize novas operações de crédito, aumentando seu endividamento. Nesse contexto, ao menos em primeira análise, não verifico a probabilidade do direito em relação ao pedido de suspensão de todos os descontos até a homologação de plano de pagamento. Em relação ao pedido subsidiário de suspensão de descontos em conta corrente, igualmente, não verifico a probabilidade do direito. Em análise aos documentos constantes dos autos originários, observo que os contracheques colacionados sob ID Num. 168088261 a 168088264, comprovam que o agravante aufere mensalmente valores brutos superiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais). Abatidos os descontos obrigatórios e os empréstimos consignados, remanescem valores líquidos superiores a R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) que, em uma primeira análise, aparentam ser suficientes para garantir a sobrevivência do agravante até a apreciação do mérito do recurso. No mais, os extratos bancários de sua conta corrente junto ao réu/agravado BRB, na qual recebe seu salário, apontam que os descontos compulsórios realizados nesta conta ocorrem sob a rubrica “DEBITO BRBPARCELADO - DOC: 403815”, no valor de R$ 699,61 (seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos). A partir do recebimento, os valores são voluntariamente transferidos, via PIX, para a conta junto ao Banco do Brasil, na qual ocorrem outros descontos. Entretanto, nos extratos constantes dos autos (ID Num. 168088269 a 168088271), o autor/agravante ostenta saldo positivo superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), situação incompatível com a condição de superendividamento alegada e com o perigo de dano informado. Ademais, não há nos autos documento algum que comprove a realização de requerimento e posterior negativa dos réus/agravados de suspensão de descontos em conta corrente com base nas Resoluções no 4.771/2019 e 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e no 3.695/2009 do CMN, sendo necessária dilação probatória para esclarecer esse ponto. Assim, uma vez que o acervo probatório não indica a presença de urgência/emergência que justifique a concessão do pedido liminar, afasta-se o alegado perigo de dano, uma vez que a r. Decisão impugnada não se mostra apta a gerar prejuízo para a parte agravante – que contraiu espontaneamente os respectivos empréstimos. Portanto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2023 23:24:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora